Tribunal: TJMT
Processo: 1001249-05.2022.8.11.0005
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), IVO MARINHO BOTELHO - CPF: 110.242.401-34 (RECORRIDO), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL. DR JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA (RELATOR): DOU PROVIMENTO AO RECURSO. DRA VALDECI MORAES SIQUEIRA (1ª VOGAL): ACOMPANHO O RELATOR. DR VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (2º VOGAL): PEÇO VÊNIA AO D. RELATOR PARA DIVERGIR DO VOTO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Recurso Inominado:

1001249-05.2022.8.11.0005

Data do Julgamento:

20/06/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE DIAMANTINO

Recorrente(s):

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido(s):

IVO MARINHO BOTELHO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MORAIS.
SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 24 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrida
IVO MARINHO BOTELHO
postula reparação por danos morais, em razão decorrência de cancelamento/atraso de voo. Alega o autor que
adquiriu passagens aéreas com a companhia aérea recorrente para percorrer o trecho Cuiabá/MT - Salvador/BA, sendo que o
voo de volta, originalmente agendado para o dia 12/01/2022, às 19h25, com previsão de chegada em Cuiabá, no mesmo dia às 23h35, sofreu alterações.

2.
O novo itinerário, por sua vez, teria embarque no dia 13/01/2022, às 23h10, com chegada na cidade de Cuiabá prevista para o dia
14/01/2022, às 10h20
. Aduz que não lhe foi concedida opção de transporte por outra companhia tampouco qualquer assistência material.

3.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. No caso, a própria Recorrente admite o cancelamento de voo e sustenta que decorreu da alteração da malha aérea em virtude da pandemia.

4.
Ocorre que o voo seria realizado em janeiro de 2022, período em que a Pandemia da COVID-19 já se encontrava em plena redução dos casos, a não justificar como causa de força maior.

5.
Ademais, a Recorrente não ofertou voo alternativo para que a Recorrida retornasse a Cuiabá com maior brevidade ou ao menos houvesse a comunicação com antecedência e disponibilizado assistência material, evidenciando a falha na prestação de serviço.

6.
No caso, entendo que o Recorrido comprovou nos autos que seu voo sofreu um
atraso superior a 24 (vinte e quatro) horas
, sem que fosse prestada qualquer assistência material, situação que ultrapassa o mero dissabor.

7.
Quanto aos danos morais, entendo que o q
uantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) merece a devida redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), porquanto adequado ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, essencialmente.

8.
Danos materiais comprovados no valor de
R$
357,00 (trezentos e cinquenta e sete reais).

9.
Sentença parcialmente reformada.

10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido
IVO MARINHO BOTELHO
postula reparação por danos materiais e morais, em razão de atraso de voo em período aproximado a 10 (dez) horas, no trajeto de volta – Salvador a Cuiabá.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
e danos materiais no importe de R$ 357,00 (trezentos e cinquenta e sete reais).

A Recorrente AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
interpôs
Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrido. Alternativamente, requer a redução da quantia fixada a título de danos morais.

Em contrarrazões, a parte Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente a manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares,

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Merece reforma, contudo, no que tange ao quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Além disso, tem-se o entendimento jurisprudencial, mormente em sede de dano moral, no sentido de que a indenização pecuniária não tem apenas o cunho de reparação do prejuízo, mas também um caráter punitivo ou sancionatório, pedagógico, preventivo e repressor: a indenização não apenas repara o dano, repondo o patrimônio abalado, mas também atua como forma educativa ou pedagógica e intimidativa para o ofensor e a sociedade para evitar perdas e danos futuros

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$ 8.000,00 – oito mil reais) não atende a esses requisitos, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pela Recorrente, ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para minorar o valor da indenização por danos morais ao patamar de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023